Tribunal: CARF
Processo: 13501.000230/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000230/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES VALVERDE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO. PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda para portador de moléstia grave abrange os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, desde que a patologia seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Comprovado o atendimento às exigências impostas, deve ser reconhecido o
direito à isenção do IRPF sobre os rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000230/2008-35
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000230/2008-35

rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 7 a 11; de acordo
com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
27.187,28 recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Instituto Nacional do Seguro Social – R$ 27.187,28
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ser portadora
de moléstia grave que lhe dá direito à isenção do imposto de renda, conforme laudo médico
pericial à fl.2 e relatório médico à fl.3.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob o entendimento de que (fls. 19)
A contribuinte comprova com o laudo médico de fl.2 que é portadora de moléstia grave,
mas não junta aos autos qualquer documento que comprove ser pensionista, como alega
em sua impugnação. Portanto, não restou suficientemente demonstrado, nesse momento,
que o rendimento do INSS tenha sido recebido a título de pensão, como exigido na lei
concessiva de isenção do imposto.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 16/5/2011 (fls. 31), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 25/5/2011 (fls. 32/33), por meio do qual assim alega:
Apresento o presente recurso voluntário a Notificação de lançamento n°
2005/605430332022101 e a decisão de primeira instância, Acórdão n° 15-26.741 da 33
Turma da DRJ/SDR, por não concordar com a suposta omissão de rendimentos
tributáveis recebidos do INSS, uma vez que este valor encontra-se devidamente
declarado na minha DIRPF/2005 como rendimentos isentos e não tributáveis, por tratar
de valor recebido a título de pensão por morte de servidor público federal, cuja
pensionista beneficiaria encontra-se acometida desde 24/01/2002 de moléstia grave,
prevista em lei para isenção do IRPF, fato este consubstanciado através de laudos
médico periciais, emitidos pelo serviço médico oficial do Estado da Bahia (Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia), pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e pelo
Centro Municipal de Atenção Especializada (CEMAE), bem como Certidão de
Concessão de Benefício do INSS, que seguem anexos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Transcrevo os fundamentos motivadores da improcedência da impugnação:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000230/2008-35

A lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para o gozo da isenção por
moléstia grave: 1) ser beneficiário de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e
2) ser portador de moléstia nela especificada.
A contribuinte comprova com o laudo médico de fl.5 que é portadora moléstia grave, mas
não junta aos autos qualquer documento que comprove ser pensionista, como alega em
sua impugnação. Portanto, não restou suficientemente demonstrado, nesse momento, que
o rendimento do INSS tenha sido recebido a título de pensão, como exigido na lei
concessiva de isenção do imposto.
Inicialmente registro que a matéria já é objeto de Súmula deste Conselho nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No recurso a contribuinte junta documentos novos. O Decreto no 70.235/1972,
que regulamenta o processo administrativo fiscal, limita a apresentação de provas em momento
posterior a impugnação, restringindo-a aos casos previstos no § 4o do seu art. 16, porém a
jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que essa regra não impede que
o julgador conheça e analise novos documentos anexados aos autos após a defesa, em
observância ao princípio da verdade material, principalmente quando são capazes de sanar as
dúvidas levantadas no curso do processo relativas às teses já apresentadas quando da
impugnação. Dessa forma, os documentos apresentados em sede de recurso voluntário devem ser
conhecidos e analisados.
Às fls. 45 a 47, a contribuinte junta Habilitação de Casamento com Hermano dos
Santos, datada de 15 de julho de 1991; às fls. 44 junta certidão de óbito de Hermano dos Santos,
datada de 6 de agosto de 1991. Às fls. 43 junta Extrato de Pagamentos que demonstram que em
2000 e em 2001 recebia do INSS pensão por morte desde 06/8/1991, ou seja, desde a data de
falecimento de Hermano, de forma que tal pensão somente poderia decorrer do falecimento do
mesmo.
Junta ainda às fls. 42 documento emitido pela Previdência Social que atesta ser a
mesma companheira de Hermano, fazendo jus ao levantamento dos seguintes valores que seriam
recebidos pelo mesmo:
A) PIS - Programa de Integração Social
B) PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
C) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
D) Quantias Devidas pelo empregador ao seu empregado em decorrência da
relação de emprego
E) Restituição de Imposto de Renda
F) Saldos de contas bancárias, cadernetas de poupança, fundo de investimento, de
acordo com os limites previstos em lei desde não existam na sucessão outros bens
sujeitos a inventário
Isso posto, entendo que está demonstrado que os rendimentos recebidos do INSS
referem-se a pensão por morte, motivo pelo qual o recurso deve ser provido.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.886 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000230/2008-35

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital